Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido no Eixo Monumental, na altura do MPDFT. Um Fiat/Palio vermelho parou bruscamente na via, fazendo com que o autor, condutor do Toyota/Etios, freasse e evitasse a colisão, mas o caminhão do réu, que vinha atrás, não conseguiu parar e bateu na traseira do veículo do autor. O autor e o passageiro Silvio sofreram lesões, aquele nos ombros e braço esquerdo e este nos membros inferiores. O automóvel do autor deu perda total. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que não foi o condutor do caminhão que realizou a manobra que deu causa ao acidente. Irresignado, o autor interpõe recurso pugnando pela condenação do réu ao pagamento de R$ 2.225,70 por danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira de outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. Inobstante ser incontroverso que o Fiat/Palio parou inesperadamente, o autor freou e evitou a colisão, mas não o condutor do caminhão, e, como deu perda total com relação ao veículo do autor, é de se concluir que aquele estava em velocidade superior à permitida, além de não ter guardado a distância de segurança necessária. Ademais, a freada brusca não afasta a culpa pelo sinistro, sendo imprescindível demonstrar que o veículo estava sendo conduzido consoante as normas de trânsito, de forma a comprovar que o acidente se deu exclusivamente pela parada repentina, não sendo o caso dos autos. Por conseguinte, resta consolidada a culpa e a consequente obrigação de indenizar.
5. Acerca do dano material, o autor relata que pagou R$ 753,67 referente ao valor da franquia para receber a indenização do veículo, assim como R$ 1.000,00 com empréstimo para arcar com as passagens de ônibus e R$ 472,03 com transporte de mercadorias para o seu estabelecimento comercial. No entanto, não consta dos autos comprovante de pagamento de R$ 753,67, tampouco o recibo no ID Num. 28228400 – Pág. 3 tem o condão de provar o alegado empréstimo a fim de ensejar o dano material. Por outro lado, é fato que o autor foi privado do seu veículo e teve de usar outro meio de transporte, sendo devido os valores constantes dos autos despendidos com os aplicativos de transporte Uber e 99 no importe de R$ 472,03 (ID Num. 28228398 – Págs. 9/21).
6. Ainda pretende o autor a condenação do réu em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.
7. É incontroverso que experimentar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. Portanto, é o caso de reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 472,03 (quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês do evento danoso (23/02/2021).
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.